Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. NR 15, ANEXO 14. INADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES À HIPÓTESE NORMATIVA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo recorrente contra sentença que reconhece à recorrida o direito ao adicional de insalubridade em grau médio, com base em laudo pericial que aponta exposição habitual a agentes biológicos no exercício das funções de agente socioeducativa. O recorrente requer a improcedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as atividades desempenhadas pela recorrida caracterizam exposição habitual e permanente a agentes insalubres, nos termos da NR 15; e (ii) estabelecer se o laudo pericial produzido é apto a ensejar o pagamento do adicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação distrital condiciona o pagamento do adicional à comprovação de contato habitual e permanente com agentes insalubres, conforme a CF/1988 e a Lei Complementar Distrital 840/2011.
4. A NR 15, Anexo 14, apresenta rol exemplificativo, mas exige contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou com ambientes e materiais que possuam risco definido, hipótese não verificada no caso.
5. As atividades de guarda, vigilância, revista e inspeção de instalações não se equiparam às atribuições típicas de profissionais da saúde mencionadas na NR 15, não se configurando o requisito de habitualidade e permanência para fins de enquadramento legal.
6. Precedentes deste TJDFT rejeitam a aplicação analógica da norma para agentes socioeducativos e afastam a concessão do adicional quando ausente contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou ambientes previstos na norma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A caracterização da insalubridade exige prova pericial que demonstre contato habitual e permanente com agentes previstos na NR 15, Anexo 14."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; LC Distrital 840/2011, arts. 79 a 83; Decreto Distrital 32.547/2010, arts. 1o a 3o e 12; NR 15, Anexo 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1752070, ApCiv 0706854-11.2021.8.07.0018, 3a Turma Cível, j. 06/09/2023.